Tribunal: TJDFT
Processo: 0714719-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714719-39.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROCK YURI GONÇALVES SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE NA OBTENÇÃO DA PROVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ARTIGO 42, LAD. MACONHA. QUANTIDADE EXPRESSIVA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o, DA LAD). DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. INVIABILIDADE DA BENESSE. VEÍCULO. MOTOCICLETA. PERDIMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DO CRIME DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 61 E 63 DA LAD. 1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. 2. Não há que falar em ilicitude na obtenção da prova pelo fato de o acusado ter sido preso em flagrante quando transportava maconha no baú de sua motocicleta, conforme foi esclarecido pelos policiais encarregados da detenção, que realizaram o flagrante enquanto averiguavam a veracidade de uma denúncia que noticiava que ele se utilizava do veículo para entregar drogas. 3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, aptos, portanto, para lastrear a condenação, sobretudo porque foram colhidos sob o crivo do contraditório. 4. A expressiva quantidade de entorpecente apreendida com o réu, ainda que se trate de maconha, droga supostamente com menor potencial ofensivo à saúde, é circunstância suficiente para justificar a majoração da pena-base. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, 5. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, os requisitos para que seja aplicado o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Ausente o preenchimento de qualquer desses requisitos, o afastamento da causa de diminuição da pena é medida que se impõe. 6. No caso, não obstante o recorrente seja tecnicamente primário e de bons antecedentes, a prova carreada ao feito, consistente em laudo realizado no celular do réu, evidencia o seu envolvimento em atividades criminosas, em especial o tráfico de drogas. 7. Constatando-se que a motocicleta apreendida foi utilizada na prática do crime de tráfico de entorpecentes, correta a sentença que decretou o seu perdimento, tendo em vista o disposto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e artigos 61 e 63 da Lei no 11.343/06. 7. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, asseverando que a sua condenação não poderia ter sido baseada somente em denúncia anônima. Discorre sobre a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal; a aplicação do tráfico privilegiado no presente caso; a ilicitude da busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida; a necessidade de redução da pena, por inexistirem elementos que demonstrem que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e do STJ, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à alegada contrariedade ao artigo 155, caput, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que “se tratou de prisão em flagrante relativa a delito de natureza permanente, estando indene de dúvidas que o apelante, no momento da detenção, transportava substância entorpecente, circunstância que, por si só, se amolda ao tipo penal descrito no artigo 33 da LAD, sendo o fato de a apreensão ter sido precedida de denúncia anônima ou não ter sido observada atividade de mercancia desimportante para sua higidez” (ID 36268011). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “não se constatou, in casu, situação ilegal pela existência de denúncia anônima, pela inexistência dos respectivos mandados de prisão, assim como dos de apreensão do material ilícito, pois tanto a prisão quanto a apreensão dos materiais ilícitos foram mera consequência lógica da situação de flagrância advinda da natureza permanente que possui o tráfico de drogas” (AgRg no HC 720.896/AC, relator Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe de 27/6/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas afirmações sobre a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal ao recorrente; a aplicação do tráfico privilegiado no presente caso; a ilicitude da busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida; a necessidade de redução da pena, por inexistirem elementos que demonstrem que o recorrente se dedicava a atividades criminosa, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1911327/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AGR no REsp 1972198/RJ, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Da mesma forma, o apelo não merece prosseguir quanto à arguida divergência interpretativa, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). E, ainda, em relação à suscitada divergência interpretativa, não houve o devido cotejo analítico. Já decidiu o STJ que, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027